Tribunal: TJDFT
Processo: 0710253-81.2021.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. DECISÃO SANEADORA. DOCUMENTOS. JUNTADA. POSTERIOR. POSSIBILIDADE. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. PRECLUSÃO. REJEIÇÃO. GOLPE. VEÍCULO. PLATAFORMA. VENDA. ONLINE. VÍTIMA. CULPA EXCLUSIVA. CAUSA. EXCLUDENTE. RESPONSABILIDADE.
1. O prazo para exibição de documentos é dilatório, cabe ao magistrado verificar a necessidade de adequação das fases e dos atos processuais às especificações do conflito, de modo a conferir maior efetividade à tutela do bem jurídico, sempre respeitada a ampla defesa e o contraditório. É de interesse da Justiça que o processo seja bem instruído e possibilite ao magistrado uma maior segurança ao proferir sua decisão.
2. A culpa exclusiva da vítima que realiza transferência para compra de veículo anunciado em plataforma de vendas online antes da transferência do bem e sem as devidas cautelas necessárias rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade da instituição financeira que não pôde bloquear os valores antes e serem sacados pelos estelionatários. Inviável o reconhecimento de sua responsabilidade por eventual fraude praticada por terceiros.
3. Apelação desprovida.